Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ENTABULADO ENTRE PARTICULARES. ÁREA OBJETO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. REFLEXOS AMBIENTAIS E INTERESSE PÚBLICO DIRETO. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário está prevista no art. 34 da Lei n. 11.697/2008 e na Resolução n. 3/2019 deste eg. Tribunal de Justiça.
2. Da análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que, para que seja reconhecida a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, não basta que a causa verse sobre ocupação do solo urbano ou rural ou sobre parcelamento do solo urbano, sendo necessário, também, que envolva questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, bem ainda que: (i) o meio ambiente integre o objeto da ação; (ii) as questões relativas ao meio ambiente não sejam de caráter meramente incidental; (iii) as ações petitórias e possessórias entre particulares ou entre esses e entes públicos tenham reflexos ambientais e envolvam interesse público direto.
3. No caso, não há elementos que permitam reconhecer a competência da vara especializada. Isso porque, apesar de envolver área objeto de parcelamento irregular, não se vislumbra reflexos ambientais nem interesse público direto no debate, que gira em torno da nulidade do contrato entabulado entre um dos autores e o requerido.
4. Conflito Negativo de Competência admitido para declarar o Juízo suscitado (16a Vara Cível de Brasília) competente para processar e julgar a ação de conhecimento.